Tribunal: TJES
Processo: 5004573-31.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004573-31.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRENDO COSTA DE SOUZA JUNIOR
COATOR: JUIZO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004573-31.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRENDO COSTA DE SOUZA JUNIOR

COATOR: JUIZO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
BRENDO COSTA DE SOUZA JUNIOR

, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
0015265-64.2021.8.08.0048
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

Argumenta o impetrante que a prisão preventiva do paciente fora mantida, mediante fundamentação inidônea, porquanto não foram apresentados elementos concretos a embasar a prisão preventiva. Além disso, ressalta que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis, sendo mais recomendado ao caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Também tece argumentos relacionados à existência de excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva por prazo superior a 07 (sete) meses, sem que tenha sido concluída a instrução.

À vista disso, requereu, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva decretada, com a imposição de medidas cautelares, e, no mérito, a confirmação da tutela.

A liminar fora indeferida no Id. 2678794.

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora no Id. 2804852.

Parecer emitido pelo D. Procurador de Justiça Cleber Pontes no Id. 2841502.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 7 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para Denegar a ordem.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004573-31.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRENDO COSTA DE SOUZA JUNIOR

COATOR: JUIZO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
BRENDO COSTA DE SOUZA JUNIOR

, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
0015265-64.2021.8.08.0048
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

De acordo com os documentos anexados aos autos, no dia 09 de novembro de 2021, por volta das 10h30, policiais civis se dirigiram ao endereço situado na Rua Ceará, Central Carapina, Serra/ES, após receberem denúncias anônimas no sentido de que o paciente e o corréu Geilson de Souza do Nascimento utilizavam a residência ao lado da casa nº 18 para armazenamento e venda de substâncias entorpecentes.

Infere-se da denúncia que, ao chegaram ao local, os policiais civis visualizaram o paciente em frente à casa mencionada trazendo consigo uma sacola em suas mãos, tendo logo empreendido fuga ao constatar a presença da força policial.

Após algumas diligências, os policiais civis conseguiram localizar o paciente no quintal de uma residência onde havia drogas escondidas. Além disso, junto ao paciente, havia um tablete de maconha. Posteriormente, o paciente confessou que morava ao lado da residência de onde tentou fugir, motivando o retorno dos policiais ao local.

Na casa apontada como pertencente ao paciente e corréu Geilson de Souza Nascimento foram encontrados rádios comunicadores, drogas e dinheiro.

Assim, por meio das diligências policiais, foram apreendidos: 01 (um) tablete de “maconha”; 27 (vinte e sete) buchas maiores e 17 (dezessete) buchas menores de “maconha, 15 (quinze) pedras maiores e 03 (três) pedras de “crack”, 30 (trinta) pinos menores e 32 (trinta e dois) pinos maiores de “cocaína”, 02 (dois) rádios comunicadores; R$ 66,00 (sessenta e seis reais) em espécie; e 01 (uma) espingarda de cano único, de fabricação industrial.

Nesse contexto, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão do paciente ser pessoa que ostenta outra ação penal em curso, senão vejamos:

“ (...)

Ademais, assinalo que o acusado
responde pela prática do crime de roubo majorado junto à 1ª Vara Criminal desta Comarca, conforme consulta junto ao sistema e-Jud
, razão pela qual a periculosidade do acusado, evidenciada também pelas circunstâncias em que o crime teria sido cometido, embasam a custódia cautelar no resguardo da ordem pública, haja vista que a sociedade não pode ficar exposta a toda sorte de atos semelhantes, e à mercê de quem, pelo que consta, se mostra extremamente destemido.
”

Diante dessas considerações, constato que a prisão preventiva imposta ao paciente mostra-se cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado pela prática de delito cuja pena ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e aos
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.
Ademais, o impetrante não questiona a existência de indícios de autoria, os quais devem ser considerados existentes, diante de decisão de recebimento da denúncia nos autos originários.

Quanto ao
periculum libertatis
, resta evidenciado em razão do paciente possuir ação penal em curso pela prática de delito de roubo, de maneira que há um potencial risco de reiteração delitiva.

Nesse aspecto, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. (RHC 132.425/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020).

Quanto ao alegado excesso de prazo na prisão preventiva do acusado, convém registrar que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

No caso, observa-se que a prisão perdura por aproximadamente 08 (oito) meses, o que não é irrisório, mas também não pode ser considerado excessivo. Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de

Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Nesse aspecto, embora seja possível reconhecer que a instrução criminal não se desenvolveu no tempo desejável, não se observa desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade. Não bastasse, a Audiência de Instrução e Julgamento já fora designada para data próxima (
23.8.2022
), de modo que, em breve, a instrução processual será encerrada.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do Parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004573-31.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRENDO COSTA DE SOUZA JUNIOR

COATOR: JUIZO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AÇÃO PENAL EM CURSO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. Precedente do STJ.

2. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

3. Embora seja possível reconhecer que a instrução criminal não se desenvolveu no tempo desejável, não se observa desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

4. Ordem denega.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.